Tribunal: TJDFT
Processo: 0744979-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744979-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE THEREZINHA GOMES ALCANTARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Aline Therezinha Gomes Alcantara pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando determinar ao agravado que se abstenha de realizar qualquer desconto em folha com o objetivo de obter ressarcimento pelas verbas tratadas no bojo do processo administrativo no 00060-00149223/2022-74. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que é funcionária pública, estatutária, atualmente lotada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que, em 2014, requereu e obteve deferimento de licença não remunerada para acompanhar seu cônjuge. Relata que, desde abril de 2017, retornou às suas atividades normais, no cargo de auxiliar de enfermagem, na Unidade de Neonatologia do Hospital Regional do Paranoá. Argumenta que, em 10.04.2017, formulou requerimento com o objetivo de optar pelo regime de quarenta (40) horas semanais, contudo, segundo informações da época teria perdido o direito à opção do regime de 40 (quarenta) horas semanais, retornando às suas atividades no regime de 20 (vinte) horas semanais. Ressalta que, em novembro de 2022, a Gerência de Pessoas encaminhou à Agravante despacho dando ciência do débito existente para ressarcimento, no valor de R$ 141.480,47 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), no entanto, tal erro é imputável exclusivamente à Administração. Alega que a documentação financeira à qual a tem acesso também não indica a inconsistência apontada pelo Departamento de Pessoal, porque não há indicação da jornada semanal, apenas contém o campo no qual consta o valor cem (100) horas, que, em média aritmética simples, induz ao valor de vinte (20) horas semanais. Ressalta que a Administração não pode, sob o princípio da autotutela, realizar descontos nas verbas recebidas pela agravante, a título de boa-fé e de natureza alimentícia. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam cessados, imediatamente, os descontos realizados na folha de pagamento da agravante. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa.Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso tenha o seu salário comprometido devido aos descontos realizados em sua folha de pagamento. E quanto ao outro requisito apontado acima, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “(...) O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em tutela de urgência, obter a tutela provisória para que o réu se abstenha, de imediato, de realizar qualquer desconto em folha com o objetivo de obter ressarcimento pelas verbas objeto do processo administrativo n. SEI n. 00060-00149223/2022-74. Todavia, a autora esclarece, em sua inicial, ter permanecido afastada por três anos das funções, de forma que não possuía nenhum tipo de base salarial atualizada para identificar eventual distorção no valor recebido, até porque o cargo que ocupa possui histórico de aumento salarial. Indica que sua ficha financeira não possui a indicação da jornada semanal, mas apenas o campo “Hrs./Jornada Mês”, assim como a folha de ponto e o contracheque. Entende, portanto, não possuir dado que levasse a concluir que estaria registrada como exercendo 40 (quarenta horas) semanais. Ou seja, exerceu a função durante um lapso temporal em desacordo com a carga horária cadastrada (40 horas) e média de horas trabalhadas (25 horas), conforme controle de frequência e escala lançada no TRakcare (ID 168552240). Portanto, sem embargo da documentação colacionada pela parte autora, não é viável aferir, neste momento processual, ter havido ilegalidade na cobrança dos valores apurados no processo administrativo em questão. Ademais, admite-se que haja o comprometimento da renda advinda de valores que não condizem com a jornada de trabalho da servidora. Deferir a tutela, no meu entender, seria perpetuar a distorção do valor recebido, conforme a própria autora esclarece em sua inicial. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Em juízo de cognição sumária, portanto, entendo ausente a probabilidade do direito alegado. Desse modo, por ora, os elementos probatórios carreados aos autos são insuficientes para a concessão da tutela antecipada e reversão do entendimento adotado pela Gerência de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência”. Conforme visto, a agravante pretende afastar o ato administrativo, objeto do PAD no 00060-00149223/2022-74, em que se apurou valores supostamente devidos ao erário. Com efeito, em sede de cognição sumária, não é possível afastar o ato administrativo impugnado, porquanto revestido de presunção de veracidade e legitimidade. Assim, a abstenção da cobrança da Administração em razão da suposta boa-fé da agravante no recebimento de seus proventos, em divergência de suas horas trabalhadas, requer prova robusta, o que não é possível nessa fase processual. Em sendo assim, afigura-se prudente, em princípio, aguardar o contraditório a ser realizado perante o Juízo singular. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator